Tribunal: TJDFT
Processo: 0037698-17.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CARÁTER HÍBRIDO. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. DISPENSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de verificação da existência de saldo negativo, decorrente do período em que o apelante exerceu a função de liquidante da sociedade simples apelada.
2. A ação de prestação de contas está submetida a procedimento especial que se desdobra em duas partes. Enquanto a primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação pela parte demandanda a segunda compreende a análise do conteúdo das contas apresentadas.
3. Condenado a prestar contas, o apelante não indicou quais valores entende corretos, bem como não aludiu a nenhum documento específico que ele mesmo não pudesse ter juntado nas diversas oportunidades que teve, de forma a influenciar na apuração do saldo das contas que, a propósito, negou-se a prestar.
4. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, e, na qualidade de destinatário da prova, ao dirigir a instrução processual e considerar a produção probatória apta à formação do seu raciocínio a respeito da situação em análise, o Magistrado poderá dispensar a produção da perícia, o que não viola os princípios do contraditório, da cooperação ou da vedação à decisão surpresa.
5. Apelação conhecida e desprovida.